Tribunal: TJSP
Processo: 1016783-76.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Alegação de omissão afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016783-76.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
SPE OLÍMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., são embargados
IRENE ROSA PIROZZI CALVI e LUIZ CALVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016783-76.2019.8.26.0554/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1016783-76.2019.8.26.0554/50000 – Santo André
Embargante: SPE Olímpia Q27 Empreendimento Imobiliários S/A
Embargados: Irene Rosa Pirozzi Calvi e Luiz Calvi
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43396)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame
da
causa,
nem
para
fins
de
prequestionamento de questões federais ou
constitucionais, como meio de viabilizar eventual
recurso especial ou extraordinário. O cabimento
dos embargos limita-se às hipóteses descritas no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Alegação de omissão afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/06)
opostos por SPE Olímpia Q27 Empreendimento Imobiliários S/A contra do v.
acórdão de fls. 227/235 do apenso, em que se alega omissão. Relata que o
valor das arras constou expressamente do contrato de compra e venda e existe
previsão contratual de retenção. Requer seja esclarecida a existência de
intermediação do negócio por corretor de imóveis, se houve pagamento de
comissão e se deve ser restituída. Prequestiona a aplicação de diversos artigos
constitucionais e infraconstitucionais. Pugna pelo acolhimento dos embargos.
É esse o relatório.
Recebo os embargos de declaração, conhecendo-os,
porém, não lhes dando provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016783-76.2019.8.26.0554/50000 -Voto no
3
Os embargos extrapolam os limites traçados pelo
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, na medida em que manifesto
o intuito da embargante para que as questões decididas sejam reapreciadas à
luz do alegado, como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que ficou
decidido.
A questão das arras foram devidamente abordadas
no v. acórdão. Por se tratar de arras confirmatórias, o valor não deve ser
retido pela embargante, vez que integra o valor total do imóvel.
Quanto à comissão de corretagem, que não se
confunde com arras, inexiste cláusula em destaque no contrato estipulando
cobrança do valor, o que infringe o dever de informação ao consumidor,
como decidido no REsp n.o 1.599.511/SP.
Não há vício a ser sanado, tampouco infringência
aos citados artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados pela
embargante.
A intenção da embargante em desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força, sem
dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil de 2015, cujo
preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração. Alegação de
contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de mérito. Descabimento.
Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do
CPC.
Rejeição
(Embargos
de
declaração
n.o
1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião Flávio, 23a Câmara
de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016783-76.2019.8.26.0554/50000 -Voto no
4
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v. aresto
apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência dos artigos
505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos (Embargos de declaração
n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 30a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 26/06/2018, v.u).
Deve-se anotar que não prospera o uso de embargos
de declaração para fins de prequestionamento de questões federais ou
constitucionais, como meio de viabilizar recurso especial e/ou extraordinário.
Nesse sentido, citam-se as seguintes jurisprudências:
Embargos de Declaração Alegação de omissão e
contradição inocorrência ausência de quaisquer vícios autorizadores de
recurso caráter manifestamente infringente inviável o prequestionamento
pretendido embargos rejeitados. (...) Cabe acrescentar que o objetivo dos
embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é suprir ou
aclarar, se existentes, omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o
que não se vislumbra na hipótese vertente. Logo, os embargos de declaração
ofertados não constituem instrumento adequado ao prequestionamento
pretendido, uma vez que o embargante não se desincumbiu do ônus de
corroborar a ocorrência de qualquer uma das causas previstas no artigo
1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, requisito indispensável
para tanto (Embargos de declaração n.o 2127282-26.2019.8.26.0000/50000,
Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, 28a Câmara de Direito Privado, j.
21/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração
Alegação de que o
acórdão embargado apresenta omissão
Não ocorrência
Questões
levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela
Câmara Julgadora
Pretensão de reapreciação da matéria julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016783-76.2019.8.26.0554/50000 -Voto no
5
Inviabilidade Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou art.
1022 do NCPC), mesmo para fins de prequestionamento
Embargos
rejeitados (Embargos de declaração n.o 2093403-28.2019.8.26.0000/50000,
Rel. Des. Ponte Neto, 8a Câmara de Direito Público, j. 20/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração Ausência dos requisitos
prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 Decisão
clara e objetiva Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de
Processo Civil de 2015. (...) Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973), o que
faltou para a situação (Embargos de declaração n.o
1009412-13.2018.8.26.0161/50000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33a
Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2019, v.u.).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional. Pondere-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.

Posto isto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Mario A. Silveira
Relator